Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SANEAR A IRREGULARIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual julgou o feito extinto sem resolução do mérito, diante da falta superveniente do interesse de agir.
2. A controvérsia recursal está em analisar se correta a sentença que rejeitou a suspensão do processo, postulada com base em acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 2.1. A magistrada observou que o termo de acordo apresentado pelo autor não atende ao que foi determinado em decisão anterior, porquanto não veio assinado pela parte executada.
3. A ausência de assinatura da executada, que, embora já citada, é revel e não constituiu advogado nos autos, é fato a inviabilizar a suspensão do processo com base no art. 922 do CPC, visto a ausência de requisito para a validade do negócio jurídico. 3.1. Precedente: “2. O instrumento de confissão de dívida mostra-se suficiente para comprovar a relação jurídica entre credor e devedor, bem como a existência do débito, desde que observe os requisitos legais de existência e validade. 3. Além dos requisitos elencados no art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei), para ser considerado existente e válido, o negócio jurídico requer a manifestação de vontade livre, consciente e de boa-fé. 4. Salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (arts. 107 e 111, ambos do Código Civil). 5. Em se tratando de documento particular, em que o devedor confessa dívida, a despeito de não ser exigida forma especial, reputa-se indispensável a aposição da assinatura como prova mínima do seu consentimento. 6. A ausência de aposição da assinatura do devedor no termo de confissão de dívida, tampouco a comprovação do pagamento das parcelas, denotam não ter a autora se desincumbido do seu ônus probatório, uma vez que lhe cabia juntar aos autos provas hábeis a demonstrar a existência e validade do negócio jurídico.” (07211541120218070007, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 18/10/2023).
4. Vale ressaltar que o juízo singular, antes de sentenciar pela extinção do processo, concedeu à parte oportunidade para sanar a irregularidade. Contudo, o exequente se limitou a apresentar petição em que solicitou “a juntada da minuta de acordo e a intimação da requerida [...] para que se manifeste, sob pena de concordância tácita”. 4.1. Destaca-se, ainda, que o prazo estipulado para o cumprimento integral do acordo, a saber, 17/06/2024, já foi ultrapassado, não havendo nos autos notícias sobre o desfecho da situação, isto é, se houve ou não o adimplemento. Tal fato corrobora a falta de interesse do exequente no prosseguimento da ação.
5. Não se aplica majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
6. Recurso improvido.